Tribunal: TJDFT
Processo: 0737581-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737581-04.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AILTON PEREIRA DE MENEZES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, COBRA TECNOLOGIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alíneas "a" e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO. CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO. PROVAS. AUSÊNCIA. 1. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção. Entretanto, não há elementos de prova que demonstrem que o Banco do Brasil S/A possua qualquer participação nos atos de realização do certame ou que seria beneficiário das eventuais contratações efetivadas, ainda que de forma indireta. 2. O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no Edital possui mera expectativa de direito. Precedente STF. 3. O STF firmou entendimento no sentido de que somente existe direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público nas seguintes hipóteses: a) quando a aprovação do candidato ocorrer dentro do número de vagas do edital; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (STF, Plenário, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9/12/2015, Tema 784). 4. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial (CPC, art. 373). 5. Não há prova da contratação de terceirizados para o exercício de atividades relacionadas ao cargo de aprovação do autor. A ausência de provas sobre a preterição dos aprovados para cadastro de reserva do concurso público impossibilita o reconhecimento do direito à nomeação. 6. Recursos conhecidos. Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil acolhida. Apelo da BB Tecnologia provido. Apelo do autor prejudicado. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I e §1o, e 357, inciso III, ambos do CPC, requerendo, em síntese, a apreciação do pedido de inversão do ônus da prova em decisão saneadora. Aduz, ainda, a legitimidade passiva do Banco do Brasil no presente caso. Deixa, contudo, de indicar o dispositivo legal supostamente malferido. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, suscitando afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa e ao tema 784 do STF. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leonan Rocha Chaves, inscrito na OAB/DF 34.999. Em petição apartada (ID 50043852), pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, dentre outros pedidos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porquanto “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp n. 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023) Também não cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 373, inciso I e §1o, e 357, inciso III, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o apelo especial não deve subir no tocante à tese recursal acerca da legitimidade do Banco do Brasil, porque “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à alegada transgressão aos artigos 5o, inciso LV, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois o “Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (ARE 1334384 AgR / SP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/9/2021). A corroborar: ARE 1419123 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 24/4/2023. Tampouco merece trânsito o recurso extremo, fundamentado na alínea "d", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento válido de lei local contestada em face de lei federal na decisão recorrida, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, requerido em petição de ID 50043852, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os recursos especial e extraordinários sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Ademais, quanto ao argumento de que a decisão liminar anteriormente deferida não perdeu seu efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que "o limite temporal máximo de vigência da tutela antecipatória é a concessão da tutela definitiva à qual se encontra vinculada, pois o provimento dotado de cognição exauriente absorve os efeitos da decisão provisória” (AgInt na Rcl n. 35.203/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 30/11/2021). Deixo de examinar os demais pedidos constantes dessa petição, pois trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Leonan Rocha Chaves, inscrito na OAB/DF 34.999. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028